Tribunal: TJPA
Processo: 0819649-26.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819649-26.2022.8.14.0051

APELANTE: DONIZETE SILVA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Donizete Silva e Silva contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Mojuí dos Campos, com fundamento no art. 485, V e VI, do CPC, em razão da configuração de litispendência com a Ação de Obrigação de Fazer nº 0020148-19.2017.8.14.0051.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a litispendência entre a presente Ação de Cobrança e a Ação de Obrigação de Fazer anteriormente ajuizada, considerando-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme preconiza o art. 337, §§2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso, hipótese verificada nos autos, uma vez que ambas as demandas possuem o mesmo autor, o mesmo réu e buscam o mesmo resultado prático, referente à diferença salarial oriunda de reclassificação funcional.

A análise detalhada dos pedidos e fundamentos de ambas as ações evidencia que a distinção formal alegada pelo agravante não é suficiente para afastar a coincidência dos elementos essenciais da demanda.

A extinção do processo com base na litispendência visa preservar os princípios da celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias, sendo medida obrigatória diante da configuração dos requisitos legais previstos no art. 337, §3º, e art. 485, V, do CPC.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo qualquer nulidade ou omissão que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se litispendência quando verificada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A alegação de distinção formal entre os pedidos não afasta a litispendência quando o resultado prático buscado nas ações é idêntico.

A decisão monocrática que reconhece a litispendência e extingue o processo sem resolução do mérito está em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, §§2º e 3º; 485, V e VI; 932, V e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 11.04.2018, DJe 19.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cív nº 0803293-94.2022.8.14.0005, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, Ap Cív nº 0875293-19.2018.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 21.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819649-26.2022.8.14.0051

AGRAVANTE:
DONIZETE SILVA E SILVA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22472497)

interposto por
DONIZETE SILVA E SILVA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21006800 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo os termos da sentença proferida no 1º grau que indeferiu a Inicial com fulcro no artigo. 485, Incisos I e VI, do CPC, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o fundamento do
decisum
é a achada coincidência de partes, razão de pedir e pedidos entre a presente ação e a ação nº 0020148-19.2017.8.14.0051. Há erro na fundamentação não percebido pelo d. relator em função do necessário cotejo entre os pedidos das duas ações, que descortinaria suas diferenças.

Afirma que, a definição legal de litispendência requer a combinação dos três elementos caracterizadores, de modo que não basta sejam as mesmas partes nas duas ações, nem que o direito de indenização de diferenças se relacione com objeto de outra ação, é necessário que os pedidos também sejam coincidentes.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 24573051).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo os termos da sentença proferida no 1º grau que indeferiu a Inicial com fulcro no artigo. 485, Incisos I e VI, do CPC, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21006800):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que indeferiu a inicial de sua Ação de Cobrança por ausência de interesse processual devido à litispendência da presente ação com o processo 0020148-19.2017.8.14.0051 que ainda está em fase recursal.

Analisando os autos, bem como o processo mencionado 0020148-19.2017.8.14.0051 observa-se que o direito pleiteado se encontra obstado devido à existência simultânea desta outra ação com semelhança de objeto.

Inicialmente, ressalto que ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso, conforme preceitua o §3º, do art. 337, do CPC. Nestes termos, entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior ainda em curso e a posta sob análise, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (§2º, do art. 337, do CPC).

Sobre o tema, leciona o eminente jurista Nelson Nery Junior, na obra Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 503, o seguinte:

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária."

Por conseguinte, a litispendência é pressuposto negativo ao ajuizamento de determinada demanda, cuja presença obsta o exame de mérito do processo posterior.

Da análise do processo, noto que este feito – Proc.
0819649-26.2022.8.14.0051
– e o Processo de n° 0020148-19.2017.8.14.0051 possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Nesta senda, a extinção do feito é medida que se impõe, tendo em vista a litispendência, consoante determina o artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo em caso de litispendência justifica-se pelo fato de que não há necessidade para que o já sobrecarregado Judiciário analise a mesma questão mais de uma vez. Tal duplicidade pode resultar em decisões contraditórias, o que comprometeria a credibilidade da atividade jurisdicional. Além disso, a litispendência infringe os princípios da celeridade e da economia processual, essenciais para a eficiência e a efetividade da Justiça.

Neste sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I -
A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n.
0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica. II -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos
. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018).

Há jurisprudência sobre o assunto neste Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO. COISA JULGADA ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR CONTIDA EM OUTRA AÇÃO EM FASE RECURSAL. MESMAS PARTES e CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A empresa ingressa com MS pretendendo desfazer ato administrativo oriundo da Ação Declaratória anterior, em que declarou a inexistência de propriedade da terra.

2. A ação anterior mais abrangente, foi julgada e confirmada pelo TJPA, estando em análise de Recurso Especial pelo STJ. A ação contida foi extinta sem resolução de mérito, considerando pedidos idênticos referente a discussão da propriedade. Todas as formas indiretas de conseguir a propriedade das terras rurais, apenas modificando o nome da ação estão incluídas no processo originário que discutiu a propriedade da terra.

3. Correta sentença de primeiro grau em respeito a coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875293-19.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/09/2020 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de extinção da ação por litispendência
. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada.
Preliminar acolhida
. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803293-94.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

A ação de cobrança tem como objetivo a condenação do Município réu para efetivar o pagamento do montante das diferenças salariais advindas a reclassificação inferior, consistente na diferença salarial decorrente do indigitado ato administrativo, que corrigido monetariamente equivale a R$ 31.538,73 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

A Ação de Obrigação de Fazer processo 0020148-19.2017.8.14.0051, ainda está em vias de julgamento recursal pela apelação promovida pelo Município de Mojuí dos Campos que questiona a ausência de justificativa do autor DONIZETE SILVA E SILVA ter sua progressão vertical concedida, uma vez que de acordo com a visão dos Tribunais e da própria Constituição Federal, a concessão para progressão deve obedecer a requisitos de estabilidade e efetividade.

Mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir. Há flagrante litispendência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão proferida no 1º grau, que indeferiu a Inicial, por enxergar a presença de litispendência nos processos Nº 0819649-26.2022.8.14.0051 e 0020148-19.2017.8.14.0051.

De início, tratando do mérito do recurso em debate, atenho ao fato de que já fora discutido o presente tópico em sede decisória, que indeferiu Apelação interposta pelo Agravante, além de ter sido devidamente tratado em Embargos Declaratórios anteriormente não acolhidos.

No tocante à não ocorrência de litispendência entre as ações em tela, é válido elencar que para seja configurada, é necessária a presença de três elementos fundamentais, são eles:

I- As mesmas partes (autor e réu) devem estar envolvidas em todas as ações,

II- A causa de pedir (o fundamento fático e jurídico da ação) deve ser a mesma em todas as ações, e

III- O pedido (o que a parte busca com a ação) deve ser o mesmo em todas as ações.

O que se verifica no caso em análise é que a recorrente aduz que o pedido é diferente entre as ações, no entanto, como detalhado no decorrer do processo, se tratam do mesmo objeto.

Ademais, é importante destacar que a análise do pedido de ambas as ações, para restar configurada neste entendimento em combate a litispendência, não se limitou à observação apenas do item constante ao fim da peça processual inicial, mas se estendeu aos autos da ação. Sendo assim, cristalina é a incidência de litispendência.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21006800, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025